Tribunal: TJDFT
Processo: 0000921-68.2016.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. CLÁUSULA PENAL. TERMO FINAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. DOCUMENTOS NOVOS. JUNTADA EXTEMPORÂNEA. NÃO CONHECIMENTO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os Embargos de Declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
2. Devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objeto do feito, não há qualquer vício no acórdão a ser sanado pela via integrativa e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento.
3. Nos termos do artigo 435, caput e parágrafo único, do CPC/15, a juntada extemporânea de documentos somente é admitida quando esses forem destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou quando os documentos tornaram-se conhecidos, acessíveis ou disponíveis após a inicial ou a contestação, devendo a parte comprovar especificamente o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente.
4. A pretensão de rediscutir os fundamentos do acórdão atacado não se coaduna com a estreita via dos declaratórios, devendo a parte manejar os recursos extraordinários cabíveis a fim de reformar o decidido.
5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.